Tribunal: TJDFT
Processo: 0042837-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0042837-88.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: CONFIDERE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 20436126. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora